Tribunal: TJMT
Processo: 0002209-96.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002209-96.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAYQUI GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 053.228.951-08 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - CPF: 004.362.911-34 (ADVOGADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INCONCLUSIVA - DESCABIMENTO - PERITO JUDICIAL QUE ATESTA SER DO AUTOR A ASSINATURA - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSIÇÃO LEGAL – ART. 80, INCISOS II, III , V e VI, DO CPC/15 – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – QUALIDADE DO LITIGANTE QUE NÃO AFASTA A MULTA PROCESSUAL – ART. 98, §4o, DO CPC/15 - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS JUDICIAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS DO PERITO – INCUMBÊNCIA DO ESTADO - ART. 98, §3o, II, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se dos autos restou comprovada, inclusive pela realização de perícia grafotécnica, a contratação dos serviços de telefonia e o débito inadimplido, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito da operadora.

Se o autor, dentre outras condutas, deduz pretensão em juízo, sabedor da ausência de direito, deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a teor do art. 80, incisos II, III, V e VI, do CPC/15.

Assim, de mister a manutenção da condenação do autor ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade resta suspensa, contudo, em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça.

A teor do art. 98, § 3o, II, CPC/15, se a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, caberá ao Estado o ônus do pagamento dos honorários do perito.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KAYQUI GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, bem como o condenou ao pagamento:

a)

De multa por litigância de má-fé, no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC/15;

b)

Das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa e,

c)

Dos honorários do perito grafotécnico.

Irresignado, recorre o autor sustentando que o magistrado
a quo
decidiu o feito com base em perícia levada a efeito em cópia reprográfica, o que não pode prosperar.

Defende que a perícia realizada em reprográfica de documento não é conclusiva, portanto, não serve como base para decidir algo de tamanha importância, visto que a imagem fica planificada prejudicando a visualização de aspectos do grafismo relacionados aos elementos subjetivos, assim, requer a reforma da sentença para que seja determinada a perícia na via original do contrato a ser apresentada pela requerida.

Alega que no caso não há se falar em condenação por litigância de má fé, reafirmando que não contratou com a requerida e que deve ser desconsiderada a perícia realizada em cópia do documento. Alternativamente, pugna pela redução do percentual arbitrado de 9% para 1% sobre o valor da causa.

Ressalta que tendo sido agraciado com as benesses da gratuidade de justiça deferidas pelo magistrado
a quo
, as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suspensos pelo período de 05 anos, a teor do art. 98, § 3o, do CPC/15.

No que tange à sua condenação ao pagamento dos honorários periciais, sustenta que não possui condições de arcar com tal despesa sem prejudicar sua subsistência e, sendo beneficiário da gratuidade de justiça, tal responsabilidade deve ser imposta ao Estado, a quem incumbe o dever constitucional de assegurar aos necessitados o efetivo acesso à Justiça.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar seus pedidos procedentes com a condenação da requerida ao pagamento de danos morais. Alternativamente, para que seja realizada nova perícia grafotécnica em via original do contrato e, por fim, seja afastada sua condenação por litigância de má-fé e ao pagamento das custas processuais, dos honorários advocatícios e do perito grafotécnico.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão do ID no 101031519.

É o relatório
.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
KAYQUI GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo, em suma, que apesar de não ter firmado qualquer relação jurídica com a apelada, a mesma teria inserido seus dados nos cadastros de inadimplentes do SERASA por supostas dívidas referentes ao contrato no 2146378154 no valor de R$ 158,55 em 17/05/14 e contrato no 2146380290 no valor de R$ 98,98 em 17/06/14.

Relata que, não obtendo êxito em resolver as pendências com a requerida, ajuizou a presente demanda pretendendo, em liminar, a retirada do seu nome do cadastro de maus pagadores bem como indenização por danos morais.

O pleito liminar fora deferido pelo magistrado singular (ID no 101030997) e o feito teve seu regular processamento, com apresentação de contestação, impugnação e realização de audiência, sendo que infrutífera a tentativa de conciliação.

Na contestação a requerida apresentou o Termo de Adesão e Contratação de Serviços e o Contrato de Permanência por Benefício, este último datado de 11/11/2013 e assinado pelo autor.

Saneado o feito, o magistrado determinou a realização de perícia grafotécnica nos documentos apresentados pela operadora de telefonia (ID no 101031488), a qual, após seu término, concluiu “
que todas as assinaturas apresentadas para periciar foram produzidas pelo próprio punho do Sr.
KAYQUI GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
”.

Após manifestação das partes, o feito foi sentenciado julgando improcedentes os pedidos iniciais com a imposição das condenações mencionadas no relatório.

Descontente, recorre o autor da demanda.

Pois bem.

De todo o processado, tem-se que a tese recursal não prospera.

Isso porque, a operadora de telefonia logrou comprovar, com a juntada dos contratos, a aquisição, na data de 11/11/2013, dos serviços de telefonia pelo autor, ora apelante, cujos débitos não foram quitados dando azo à inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

No que tange à discordância do autor quanto ao resultado da perícia grafotécnica, alegando que a perícia não seria conclusiva, pois realizada em cópia reprográfica, razão não assiste ao recorrente.

A uma, porque compete ao profissional perito dizer sobre a possibilidade, ou não, do exame pericial na cópia do documento;

A duas, porque o laudo constante do ID no 101031502, foi elaborado por especialista nomeado pelo juízo, o qual não constatou qualquer limitação para a realização da perícia nos documentos da forma como apresentados - em fotocópia.

Ademais, o referido laudo, da lavra do Perito Forense M.e. Thyago Jorge Machado, constante de 14 páginas, apresenta-se devidamente fundamentado, com a delimitação do objeto da perícia, com resposta dos quesitos formulados pelas partes, com comparação minuciosa dos detalhes das assinaturas do contrato com aquelas trazidas nos documentos dos autos e, ao final, concluindo que as “
assinaturas apresentadas para periciar foram produzidas pelo próprio punho do Sr.
KAYQUI GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
”, senão vejamos:

Nesse sentido, acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL –FOTOCÓPIA - ALEGAÇÃO DO AUTOR DE EXTRAVIO DO ORIGINAL – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE PELO RÉU – AUTENTICIDADE IMPUGNADA –INCIDENTE PROCESSUAL – RESOLUÇÃO ANTES DA SENTENÇA – NOMEAÇÃO DE PERITO – ÔNUS DA PROVA A SER RESOLVIDO PELO MAGISTRADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. Cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar a sua veracidade (art. 428, I do CPC). Arguida a falsidade, ela será resolvida como questão incidental, salvo se a parte expressamente postular que o seja como principal (parágrafo único do art. 430 do CPC).
Apesar de a regra ser a produção de perícia no documento original, ocorrendo o seu extravio, deve ser nomeado perito técnico a fim de que este esclareça pela possibilidade de se afirmar pela veracidade ou não do contrato através da análise da cópia anexada na lide
. É vedada a análise de matérias ainda não decididas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.
(N.U 1012436-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROVA PERICIAL – DETERMINAÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO – RECOLHIMENTOS DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – ORIGINAL DO DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – POSSIBILIDADE DE REALIZAR O EXAME NA CÓPIA REPROGRÁFICA
– NULIDADE DA SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a prova pericial grafotécnica é indispensável para o deslinde da questão, há de ser realizada em cópia do documento apresentado, ante a justificativa da parte de que não possui o original.
Compete ao perito dizer sobre a possibilidade, ou não, do exame pericial na cópia, além de estabelecer, com base em seu conhecimento técnico, a margem de eficácia da perícia a ser realizada. Somente após o resultado da perícia, deve o juiz formar sua convicção a respeito dos fatos litigiosos, valorando a prova produzida segundo o seu livre convencimento.
[...] O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de prova anteriormente deferida constitui cerceamento ao direito de defesa. [...]”. (AgRg no AREsp 661.692/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04.08.2017).
(N.U 1003652-63.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Assim, não se identifica qualquer mácula na realização da perícia da forma como apresentada nos autos.

Desse modo, diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, a inclusão do nome do consumidor/autor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito da operadora de telefonia, não sendo caracterizado qualquer ilicitude de sua parte.

Por fim, de todo o exposto, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial, inclusive, com a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 9% (nove por cento) do valor da causa, pela prática de, ao menos 04 (quatro) condutas elencadas nos incisos do artigo 80 do CPC/15, conforme ressaltou o magistrado sentenciante:

Nesse sentido, trago à baila a redação do art. 81 do CPC/15:

Art. 81
. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

De igual modo, de permanecer intacta a condenação do autor ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade resta suspensa, contudo, em razão de ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, conforme preconizam os §§ 2o, 3o e 4o, do art. 98 do CPC/15.

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

No que se se refere ao pedido do recorrente para afastamento da condenação ao pagamento dos honorários periciais sob a alegação de que sendo beneficiário da gratuidade de justiça, tal responsabilidade deve ser imputada ao Estado, neste ponto merece acolhida sua pretensão, conforme dicção do art. 95, §3o, II do CPC/15, cabendo ao Estado demandar em face do ora beneficiário, caso cesse a condição de hipossuficiência que deu azo à gratuidade de justiça.

De todo o exposto, forte nessas considerações,
dou parcial provimento

ao recurso
, apenas para estabelecer que os honorários do perito deverão ser custeados pelo Estado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021